Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703705-53.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ORIGINAL S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A EMBARGADO: ARTHUR GABRIEL COVELO DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ORIGINAL S/A e PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A contra o acórdão de ID 67321546 que conheceu parcialmente da apelação interposta por ARTHUR GABRIEL COVELO DE ARAÚJO e, nessa extensão, negou provimento ao recurso, majorando os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observo que os embargantes pretendem obter efeitos modificativos com a sanação do defeito indicado no acórdão embargado. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação do embargado para ofertar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025 às 15:38:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora